Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700885-35.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA DENISE SANTANA DE MOURA DESPACHO Em tempo, intime-se a agravada para que se manifeste, em 5 (cinco) dias úteis, sobre a r. petição (ID 27629752) e documentos. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito